Tribunal: TJSP
Processo: 1004705-43.2017.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – Alegada ocorrência de saques indevidos nas contas corrente e poupança dos autores, através de um cartão de crédito emitido pelo réu, cadastrado e entregue em endereço diverso dos autores, sem qualquer conhecimento ou solicitação dos mesmos –

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – Alegada ocorrência de saques indevidos nas contas corrente e poupança dos autores, através de um cartão de crédito emitido pelo réu, cadastrado e entregue em endereço diverso dos autores, sem qualquer conhecimento ou solicitação dos mesmos – Suspeita de fraude – Parcial procedência para declarar inexigíveis os descontos oriundos do cartão de crédito, sendo o réu impedido de cobrar quaisquer quantias a ele relacionadas, e condenando a instituição financeira na devolução das quantias extraídas da conta dos autores, além do pagamento de indenização por danos morais – Apelo de ambas as partes – Relação de consumo, cabendo ao réu, à luz da inversão do ônus probatório (art. 6o, VIII, CDC), trazer elementos impeditivos, extintivos ou modificativos, a fim de afastar a pretensão materializada na peça inicial – Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 14 do CDC – Hipótese de aplicação da Súmula 479 do STJ, por ser risco da atividade bancária – Existência de "chip" no cartão, utilização de senha pessoal ou token que não afastam a responsabilidade do banco – Sistema de segurança falho – Repetição do indébito em dobro do montante retirado da conta a título de "recuperação de crédito em atraso", que se mostra correta, pois representa ato abusivo e de má-fé da instituição financeira, que agiu à revelia dos clientes – Danos morais existentes – Quantum indenizatório majorado para R$15.000,00, quantia que se mostra adequada e suficiente para minimizar o sofrimento da vítima, sem importar em seu enriquecimento, além de evitar a reiteração da conduta lesiva por parte do ofensor – Sucumbência que deve ser carreada exclusivamente ao réu, por ser maior sucumbente – Sentença minimamente modificada – RECURSO DO RÉU IMPROVIDO, E DOS AUTORES PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427897
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004705-43.2017.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
apelante/apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são apelados/apelantes
FRANCISCO ALEOMAR DE SOUSA LOPES e ANTONIA ARAUJO DE SOUZA
LOPES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do réu e deram provimento ao apelo dos autores, v. u., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004705-43.2017.8.26.0191 -Voto no 21134
2
Voto no 21134
Apelação no 1004705-43.2017.8.26.0191
Apelantes: Banco Santander (Brasil) S.A., Francisco Aleomar de Souza
Lopes e Antônia Araújo de Souza Lopes
Apelados: os mesmos
Comarca: Ferraz de Vasconcelos 2a Vara
Juiz sentenciante: Dr. Fernando Awensztern Pavlovsky
AÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
C.C.
INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO, REPETIÇÃO DO
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
MATERIAIS E LUCROS CESSANTES
Alegada
ocorrência de saques indevidos nas contas corrente e
poupança dos autores, através de um cartão de crédito
emitido pelo réu, cadastrado e entregue em endereço
diverso dos autores, sem qualquer conhecimento ou
solicitação dos mesmos Suspeita de fraude Parcial
procedência para declarar inexigíveis os descontos
oriundos do cartão de crédito, sendo o réu impedido de
cobrar quaisquer quantias a ele relacionadas, e
condenando a instituição financeira na devolução das
quantias extraídas da conta dos autores, além do
pagamento de indenização por danos morais Apelo
de ambas as partes Relação de consumo, cabendo ao
réu, à luz da inversão do ônus probatório (art. 6o,
VIII, CDC), trazer elementos impeditivos, extintivos
ou modificativos, a fim de afastar a pretensão
materializada na peça inicial
Responsabilidade
objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo
14 do CDC Hipótese de aplicação da Súmula 479 do
STJ, por ser risco da atividade bancária Existência
de “chip” no cartão, utilização de senha pessoal ou
token que não afastam a responsabilidade do banco
Sistema de segurança falho Repetição do indébito em
dobro do montante retirado da conta a título de
“recuperação de crédito em atraso”, que se mostra
correta, pois representa ato abusivo e de má-fé da
instituição financeira, que agiu à revelia dos clientes
Danos morais existentes
Quantum indenizatório
majorado para R$15.000,00, quantia que se mostra
adequada e suficiente para minimizar o sofrimento da
vítima, sem importar em seu enriquecimento, além de
evitar a reiteração da conduta lesiva por parte do
ofensor

Sucumbência
que
deve
ser
carreada
exclusivamente ao réu, por ser maior sucumbente

Sentença minimamente modificada
RECURSO DO
RÉU IMPROVIDO, E DOS AUTORES PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004705-43.2017.8.26.0191 -Voto no 21134
3
fls. 231/237, que julgou parcialmente procedente “Ação de Restituição de
valores c.c. inexigibilidade de título, repetição do indébito em dobro e
indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes” que
FRANCISCO ALEOMAR DE SOUZA LOPES e ANTÔNIA ARAÚJO DE
SOUZA LOPES moveram em face do BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A., para, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC: “I) declarar
inexigíveis as dívidas e descontos oriundos do cartão de denominação
"free", devendo o banco réu se abster da cobrança de quaisquer valores a
este relacionados; II) condenar o banco réu ao pagamento do valor
indevidamente extraído por meio fraudulento da conta dos autores no
importe de R$23.126,12 (vinte e três mil, cento e vinte e seis reais e doze
centavos), com incidência de atualização monetária e juros de mora de 1%
ao mês, ambos a partir do evento danoso; III) condenar o banco réu à
repetição do indébito pelo valor igual ao dobro do que indevidamente
extraído da conta dos autores a título de "recuperação de crédito em atraso"
no montante de R$ 3.795,82 (três mil, setecentos e noventa e cinco reais e
oitenta e dois centavos), com incidência de atualização monetária e juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do evento danoso; e IV)
condenar o banco réu ao pagamento de indenização a título de danos morais
no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com atualização monetária
desde a presente data e com incidência de juros de 1% (um por cento) ao
mês a partir do evento danoso”.
Sendo
a
sucumbência
recíproca,
cada
parte
foi
condenada ao pagamento de metade das despesas processuais, ficando o
banco réu condenado ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado
da parte autora, no percentual de 10% do valor da condenação, enquanto os
autores foram condenados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
abatido o valor da condenação, observando-se, quanto a estes, a gratuidade
concedida.
Apresentaram os autores embargos de declaração (fls.
239/243), sendo os mesmos parcialmente acolhidos, para excluir um trecho
da sentença relativamente à repetição do indébito (fls. 298/299).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004705-43.2017.8.26.0191 -Voto no 21134
4
Novamente, os autores interpuseram embargos de
declaração (fls. 301/304), sendo os mesmos rejeitados (fls. 310/311).
Apelam ambas as partes.
O
Banco
requerido,
em
síntese,
rechaça
sua
responsabilidade quanto ao ocorrido, por não haver falha na prestação dos
seus serviços. Defende a legitimidade das transações contestadas pelos
autores, que ocorreram em sistema seguro, com uso de cartão com Chip e
senha pessoal, situação que denota a culpa exclusiva dos mesmos, cabendo
a eles a comprovação da falha na prestação do serviço bancário. Rechaça,
ainda, a repetição em dobro dos valores debitados, diante da ausência de
má-fé de sua parte, pugnando pelo afastamento da indenização por danos
morais, ou sua redução, pois os fatos ocorridos não geraram
desdobramentos aptos a ensejar a violação a direito da personalidade dos
autores. Os autores, por sua vez, apelam adesivamente,
alegando, em síntese, que deve ser majorada a indenização por danos
morais, pois fixada em valor ínfimo, que não representa reprimenda ao
ofensor, pugnando, ainda, pela condenação exclusiva do réu ao pagamento
da sucumbência, pois esta não pode ser considerada recíproca, diante do
maior acolhimento de seus pleitos.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 316/325 e 341/348),
subiram os recursos a esta Corte.
É o relatório.
Alegam os autores que são clientes do banco réu há mais de 20
anos, não havendo nesse período inadimplência ou problemas de qualquer natureza.
Contudo, em maio de 2017 sofreram uma série de saques em sua conta corrente e
poupança, que alcançam o importe de R$23.126,12. Informam, ainda, que tais compras e
saques foram feitas por cartão de crédito emitido pela ré, cadastrado e entregue em
endereço diverso daquele que os autores residem, sendo que não o haviam solicitado,
tampouco sabiam sobre a sua emissão. Ademais, tal cartão gera descontos indevidos
mensalmente. Por isso, requereram tutela antecipada para cessar os descontos oriundos
desse cartão de crédito, denominado "free", bem como indenização por danos materiais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004705-43.2017.8.26.0191 -Voto no 21134
5
morais e lucros cessantes, que somados alcançam o importe de R$ 89.619,57.
Com a citação e contestação, sobreveio sentença de parcial
procedência para declarar inexigíveis os descontos oriundos do cartão de
crédito "free", abstendo-se o réu de cobrar quaisquer quantias a ele
relacionadas; bem como condenar o réu ao pagamento de R$23.126,12,
quantia indevidamente extraída da conta dos autores; repetir em dobro o
valor relativo a "recuperação de crédito em atraso" no montante de
R$3.795,82; pagar indenização por danos morais no valor de R$3.000,00,
tudo acrescido de atualização monetária e juros de mora, decisão contra a
qual as partes recorrem.
Com efeito, é manifesta a relação de consumo,
submetendo-se
à
legislação
concernente,
inclusive
relativamente
à
responsabilidade objetiva prescrita no artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor.
Assim, cabia ao requerido, à luz da inversão do ônus
probatório, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código Consumerista,
trazer elementos impeditivos, extintivos ou modificativos, a fim de afastar
a pretensão materializada na peça inicial, comprovando que as transações
ocorreram pelos próprios autores, como alegam. E o réu tinha maiores
condições de realizar tal comprovação.
Como bem ressalvado pela r. sentença: (fl. 233).
“Em
momento
algum,
apesar
de
negar
sua
responsabilidade, o banco demonstrou terem sido os autores quem
efetuaram as transações. É ônus da instituição financeira comprovar a
culpa da parte autora, pois só ela tem condição técnica de providenciar
referida prova em razão da impossibilidade e hipossuficiência do
consumidor demandante em produzir prova negativa em seu favor.
No presente caso, o banco réu não comprovou que os
saques foram de fato efetuados pela parte autora, tampouco que esta tenha
auxiliado terceiros a efetuarem os saques, inferindo-se que os autores não
teriam auxiliado ou contribuído para que tais ações se concretizassem.”
A propósito, esta Corte e o C. Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciaram sobre o tema: (grifos nossos)
“Direito processual civil. Ação de indenização. Saques
sucessivos em conta corrente. Negativa de autoria do
correntista. Inversão do ônus da prova. - É plenamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004705-43.2017.8.26.0191 -Voto no 21134
6
viável a inversão do ônus da prova (art. 333, II do CPC) na
ocorrência
de
saques
indevidos
de
contas-correntes,
competindo ao banco (réu da ação de indenização) o ônus
de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos
do direito do autor. - Incumbe ao banco demonstrar, por
meios idôneos, a inexistência ou impossibilidade de fraude,
tendo em vista a notoriedade do reconhecimento da
possibilidade de violação do sistema eletrônico de saque
por meio de cartão bancário e/ou senha. - Se foi o cliente
que retirou o dinheiro, compete ao banco estar munido de
instrumentos tecnológicos seguros para provar de forma
inegável tal ocorrência. Recurso especial parcialmente
conhecido, mas não provido.” (STJ, REsp no 727.843/SP,
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15.12.2005, DJ
01.02.2006)
“APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA - RECURSO - FURTO DE CARTÃO
MAGNÉTICO
-
MOVIMENTAÇÕES
ESPÚRIAS
EM
CONTA CORRENTE DA AUTORA - RELAÇÃO DE
CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CASA
BANCÁRIA - ARTIGO 14 DO CDC - SÚMULA 479 DO
STJ - RISCO DA ATIVIDADE - DEVER DA INSTITUIÇÃO
DE
RESSARCIR
OS
DANOS
MATERIAIS
COMPROVADOS - RECURSO DESPROVIDO”. (Apelação
no 1052826-89.2014.8.26.0100, 14a Câmara de Direito
Privado, Rel. Carlos Abraão, j. 10/03/2017).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C
DEVOLUÇÃO
DE
QUANTIA
PAGA
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Furto de carteira
da requerente, com cartões e documentos pessoais - Autora
que não reconhece operações em questão (empréstimos
pessoais e lançamento em conta corrente por uso de
cartão de crédito)
Requerente que se deu conta do
ocorrido no mesmo dia e veio a comunicar a ré sobre os
fatos, solicitando o cancelamento dos cartões, bem como,
comunicou a Delegacia de Polícia no dia posterior

Incidência das regras insculpidas na Lei no 8.078/90
(Súmula 297 do STJ) - Responsabilidade objetiva do
prestador de serviços, que responde pelo risco da atividade
(Súmula 479 do STJ) Operações atípicas em relação ao
padrão da autora (proventos de aposentadoria da ordem de
R$880,00 mensais), pessoa idosa, não se demonstrando que
as mesmas tenham sido realizadas efetivamente pela titular
dos cartões - Ônus da prova competia a requerente, nos
termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor Instituição financeira que deveria se precaver
mediante recursos adequados, para evitar que fatos como os
descritos não ocorressem, em vista da atipicidade das
operações de compras realizadas, não detectadas pelo
sistema de segurança da requerida em tempo para que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004705-43.2017.8.26.0191 -Voto no 21134
7
tomassem maiores proporções Sentença mantida Recurso
não provido - Sentença reformada
Recurso provido”.
(Apelação n. 1003737-24.2016.8.26.0037, Rel. Heraldo de
Oliveira, 13a Câmara de Direito Privado, j. 07/03/2017).
"RESPONSABILIDADE CIVIL - Contratos bancários -
Conta corrente e poupança - Movimentações realizadas sem
conhecimento ou autorização dos autores - Alegação de
fraude - Aplicação do CDC - Inversão do ônus da prova -
Banco-réu não comprovou que as movimentações foram
realizadas pelos autores ou por terceiros por eles
autorizados - Ônus da prova era do Banco-réu - Aplicação
do art. 6o, VIII, do CDC - Responsabilidade objetiva do
Banco pelo fato do produto e do serviço: arts. 12 a 14 do
CDC - Também pelo vício do produto e do serviço: arts. 18
a 20, 21, 23 e 24 do CDC - Ato ilícito e falha na prestação
do serviço bancário - Teoria do risco integral da atividade
econômica do Banco - Aplicação - Precedentes do STJ -
Dano moral - Ocorrência - Prova - Desnecessidade - Dano
“in re ipsa” - Fixação da indenização em R$ 4.400,00 a
cada um dos autores - Não houve negativação do nome dos
correntistas em rol de inadimplentes, nem protesto de
título,
tampouco
publicidade
do
fato
-
Atualização
monetária a partir da data deste acórdão - Juros legais
desde a citação - Repetição de indébito - Necessidade de
restituição dos valores descontados indevidamente da conta
corrente e poupança dos autores - Procedência da ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização e
repetição de indébito - Sentença reformada - Recurso
provido." (Apelação n. 1002320-36.2016.8.26.0037, Álvaro
Torres
Júnior,
20a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
20/02/2017).
Ressalte-se que o banco alegou que as operações foram
feitas com uso de cartão, senha e Token, sendo os autores responsáveis por
sua guarda e pelas operações realizadas, argumento que não pode ser usado
para afastar o direito dos autores ao ressarcimento, nem isentar a
instituição financeira pelo golpe ocorrido.
Importante ressaltar que, ainda que os cartões dos
clientes contenham chip de segurança e as operações somente possam se
realizar mediante senha pessoal e utilização de token, isso não demonstra a
impossibilidade absoluta de clonagem ou utilização de dados bancários por
terceiros.
Nesse sentido, há inúmeros julgados nesta Corte em que
cartões de banco, apesar de estarem assinalados com senha e possuírem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004705-43.2017.8.26.0191 -Voto no 21134
8
chip, são utilizados por inescrupulosos para obtenção de retiradas em conta
corrente dos clientes ou gastos de cartão de crédito.
A simples existência de senha e chip não obsta tal
delituosa conduta. O que ocorre é que o sistema de segurança do banco é
falho, caracterizando defeito na prestação dos serviços. E como a
responsabilidade do banco é objetiva, de rigor o acolhimento do recurso.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça e esta
Corte já se pronunciaram:
"Direito Processual Civil. Saques sucessivos em conta
corrente. Negativa de autoria do correntista. Inversão do
ônus da prova. É plenamente viável a inversão do ônus da
prova (art. 333, II do CPC) na ocorrência de saques
indevidos de contas-correntes, competindo ao banco (réu na
indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do autor. Incumbe ao
banco demonstrar, por meios idôneos, a inexistência ou
impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade do
reconhecimento da possibilidade de violação do sistema
eletrônico de saque por meio de cartão bancário e/ou senha.
Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete ao banco
estar munido de instrumentos tecnológicos seguros para
provar de forma inegável tal ocorrência. Recurso especial
parcialmente conhecido, mas não provido.” (STJ, Resp
727843. Rel. Min. Nancy Andrighi).
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA
DO ART. 543-C do CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR
FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art.
543-C
do
CPC:
as
instituições
bancárias
respondem
objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos
praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de
conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante
fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se
como
fortuito
interno.
2.
Recurso
especial provido.” (STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em
24/8/2011, DJe 12/9/2011).
“CONTRATO - Mútuo por via eletrônica - Alegação de que
teria sido feito com senha e chave que estavam de posse do
próprio cliente, não demonstrada pelo banco - Aplicação do
disposto no inciso II, do art. 333, do CPC e no inciso VIII

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004705-43.2017.8.26.0191 -Voto no 21134
9
do art. 6o do CDC, tanto mais em se tratando, da parte da
consumidora, de prova negativa - Caso típico de inversão
do ônus da prova - Banco, ademais, que não se preocupou
em produzir prova alguma, nem mesmo para se saber quem
efetuou a operação, recorrendo a eventual filmagem que
tivesse sido feita no local (...) - Apelação improvida.”
(TJSP, Apelação no 7.279.106-5, Rel. José Tarciso Beraldo,
14a Câmara de Direito Privado, j. 22/10/2008).
Vale mencionar, de mais a mais, que o fato de terceiro
não exclui, por si só, a responsabilidade do requerido, a qual decorre de sua
atividade, sendo inerente a ela, consoante inteligência da Súmula 479 do
STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Nesse sentido, o C. STJ, em julgado repetitivo, e esta
Corte já tiveram a oportunidade de assim decidir:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA
DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR
FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados
por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por
exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de
empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos
falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.” (REsp. no 1199782/PR, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 24/08/2011).
“Apelação - Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica cumulada com repetição de indébito e condenação
em pagamento - Movimentações financeiras indevidas,
verificadas junto à conta corrente do requerente, e ao seu
cartão de crédito -Responsabilidade objetiva do banco
requerido
pelos
serviços
prestados
-
Dano
material
configurado

-Reconhecido
o
direito
à
reparação
-
Necessidade, no entanto, de observação dos valores já
ressarcidos pela instituição financeira - Sentença reformada
em parte - Recurso parcialmente provido” (Apelação no
1035998-81.2015.8.26.0100, Rel. Des. Ademir Benedito,
21a Câmara de Direito Privado, j. 18/04/2016).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA - FRAUDE - Transferências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004705-43.2017.8.26.0191 -Voto no 21134
10
eletrônicas e saques efetuados por terceiro estelionatário
nas contas do consumidor - Sistema de segurança bancário
que se mostrou vulnerável a fraudes - Exclusão da
responsabilidade do fornecedor apenas nas hipóteses do §
3o do art. 14 do CDC, não ocorrentes no caso em tela -
Aplicação da teoria do risco profissional - Orientação
firmada pelo STJ, ao aplicar a “Lei de Recursos
Repetitivos” e da Súmula 479-STJ - Fraudes perpetradas
que
geraram
perturbação
emocional,
transtornos
e
aborrecimentos, passíveis de indenização - Falha na
prestação de serviços - Dano moral fixado em R$
12.462,88,
que
se
mostra
adequado,
diante
das
peculiaridades do caso concreto Sentença de procedência
mantida
-
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
no
0072133-14.2008.8.26.0114, Campinas, Rel. des. SÉRGIO
SHIMURA, j. 30.9.2015).
"Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais - Contratação eletrônica de
empréstimo e saques não autorizados - Não comprovação de
culpa da vítima -Responsabilidade objetiva do banco -
Inteligência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
- Sentença mantida - Recurso não provido." (Apelação no
0041064-41.2010.8.26.0001, Rel. Des. Pedro Kodama, 37a
Câmara de Direito Privado, j. 20/08/2013).
Quanto à repetição do indébito em dobro, já com a correção
realizada às fls. 298/299 (embargos de declaração), a r. sentença admitiu-a apenas sobre os
valores retirados da conta corrente dos autores a título de “recuperação de crédito em
atraso”, por considerar tal retirada indevida, já que não contava com a autorização
expressa dos titulares da conta.
Correta a decisão, pois tal retirada, à revelia dos titulares da conta,
representa ato abusivo e de má-fé da instituição financeira, devendo ser absolutamente
reprovado, cabendo, assim, a repetição em dobro, como determinado pela r. sentença.
Quanto aos danos morais, esses são devidos, pois, em se tratando
de gastos por terceiros no cartão de crédito do cliente, a existência do prejuízo se presume,
mediante a simples utilização, independentemente da prova do dano moral dela resultante.
Trata-se do dano in re ipsa, sendo despiciendo perquirir a respeito
da prova do prejuízo moral, que decorre do próprio fato danoso. O dever de reparar
dispensa a demonstração objetiva do abalo psíquico sofrido.
É certo que na fixação do dano moral, recomenda a
doutrina que o juiz atente para as condições das partes, de modo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004705-43.2017.8.26.0191 -Voto no 21134
11
possibilitar, de forma equilibrada, uma compensação razoável pelo
sofrimento havido e, ao mesmo tempo, também traduzir uma sanção ao
ofensor, tendo em vista especialmente o grau da culpa, de modo a
influenciá-lo a não mais repetir o comportamento.
Assim, a indenização deve ser fixada de maneira equitativa e
moderada, observando as peculiaridades de cada caso, para que não se tenha a dor como
instrumento de captação de vantagem.
A indenização não pode ser irrisória, sob pena de não servir ao
cumprimento de seu objetivo específico. Nem pode ser excessivamente elevada, de modo a
propiciar enriquecimento. Deve ser equilibrada, porque tem finalidade compensatória.
A condenação ao pagamento de reparação do dano moral deve se
atrelar a valor que inspire ao réu a tomada de providências no sentido de que o fato não
volte a se repetir, sem que configure enriquecimento sem causa do autor.
Desta forma, tem-se que, considerando o patrimônio do causador
do dano, as circunstâncias do caso, o caráter repressivo e reparatório da indenização,
entendo que o valor fixado na r. sentença (R$ 3.000,00) se mostra aquém dos
costumeiramente fixado por esta Câmara para casos semelhantes.
Assim, entendo que o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) se
mostra mais adequado e suficiente a minimizar o dano causado às vítimas,
sem importar em seu enriquecimento, bem como serve para evitar a
reiteração da conduta lesiva por parte do ofensor.
Por fim, quanto à sucumbência, entendo que, realmente,
houve um maior acolhimento aos pleitos formulados pelos autores, de modo
que o réu, sendo maior sucumbente, deve ser responsabilizado
integralmente pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios
dos patronos dos autores, o qual, em aplicação ao disposto no §11o do art.
85 do CPC, fica majorado para 15% sobre o valor da nova condenação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do réu e
DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo dos autores, para majorar a indenização por danos
morais e determinar que a verba sucumbencial recaia exclusivamente ao réu, nos termos
deste julgado.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004705-43.2017.8.26.0191 -Voto no 21134
12
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à
Superior Instância, mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.1
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a
oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos
infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o, do Novo
Código de Processo Civil.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
1 STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240.